Tribunal: TJDFT
Processo: 0749389-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749389-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: G. M. S. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA MENDES ARAUJO SETUBAL IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E S P A C H O Despacho - Dever de Diálogo do Relator Intime-se a impetrante, na forma do artigo 10, do Código de Processo Civil, para se manifestar sobre a adequação da impetração do Mandado de Segurança, pois o Writ não é cabível contra Decisão Interlocutória plenamente recorrível. Após, conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator